Tribunal: TJSP
Processo: 2280175-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Município de Aparecida. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do agravante, Prefeito Municipal de Aparecida, e de outros corréus, visando à suspensão dos efeitos de portarias de nomeação de servidores comissionados, editadas com base na Lei Municipal n. 4.472/2022. Arguição incidental de inconstitucionalidade da lei municipal. Adequação da via eleita.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Município de Aparecida. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do agravante, Prefeito Municipal de Aparecida, e de outros corréus, visando à suspensão dos efeitos de portarias de nomeação de servidores comissionados, editadas com base na Lei Municipal n. 4.472/2022. Arguição incidental de inconstitucionalidade da lei municipal. Adequação da via eleita. Cláusula de reserva de plenário que não se aplica ao controle difuso de constitucionalidade pelo juízo singular. Elementos dos autos que permitem a formação de juízo de probabilidade favorável ao autor, uma vez que, em sede de cognição sumária, constata-se que eles indicam que a Lei Municipal n. 4.472/2022 reproduziu diversos vícios de inconstitucionalidade existentes em lei municipal anterior, já declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal. Indícios de que aos cargos comissionados criados pelo referido diploma não correspondem funções de direção, chefia ou assessoramento. Preenchimento dos requisitos da verossimilhança e do perigo de dano, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Agravo não provido.